Tribunal: STF
Processo: RMS 27920
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. 
   ELABORAÇÃO DE LISTA TRÍPLICE PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DESTINADA 
   AOS ADVOGADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA [ART. 104, II C/C 
   ART. 94 DA CB/88]. DEVER-PODER DO TRIBUNAL SUPERIOR. REJEIÇÃO DE 
   LISTA SÊXTUPLA ENCAMINHADA PELO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS 
   ADVOGADOS DO BRASIL. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA DA QUE ALUDE 
   O INCISO X DO ARTIGO 93 DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1.	A 
   Constituição determina que um terço dos Ministros do Superior 
   Tribunal de Justiça seja nomeado dentre "advogados e membros do 
   Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e 
   Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 
   94".
2.	A elaboração da lista tríplice pelo STJ compreende a 
   ponderação de dois requisitos a serem preenchidos pelos advogados 
   incluíveis na terça parte de que se cuida [notório saber jurídico 
   e reputação ilibada] e a verificação de um fato [mais de dez anos 
   de efetiva atividade profissional]. Concomitantemente, a escolha 
   de três nomes tirados da lista sêxtupla indicada pela Ordem dos 
   Advogados Brasileiros.
3.	O Superior Tribunal de Justiça está 
   vinculado pelo dever-poder de escolher três advogados cujos nomes 
   comporão a lista tríplice a ser enviada ao Poder Executivo. Não 
   se trata de simples poder, mas de função, isto é, dever-poder. 
   Detém o poder de proceder a essa escolha apenas na medida em que 
   o exerça a fim de cumprir o dever de a proceder. Pode, então, 
   fazer o quanto deva fazer. Nada mais.
4.	Essa escolha não 
   consubstancia mera decisão administrativa, daquelas a que 
   respeita o artigo 93, X, da Constituição, devendo ser apurada de 
   modo a prestigiar-se o juízo dos membros do tribunal quanto aos 
   requisitos acima indicados, no cumprimento do dever-poder que os 
   vincula, atendida inclusive a regra da maioria 
   absoluta.
5.	Nenhum dos indicados obteve a maioria absoluta de 
   votos, consubstanciando-se a recusa, pelo Superior Tribunal de 
   Justiça, da lista encaminhada pelo Conselho Federal da Ordem dos 
   Advogados do Brasil.
	Recurso ordinário improvido.